Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMAS NS. 800 E 339/STF. SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto ré Finanzero Brasil Serviços Online Ltda. contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800 e 339/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a matéria possui relevância social, econômica, política e jurídica que transcende os interesses das partes envolvidas. Aduz ausência de comprovação do vazamento de dados pelo qual foi condenada. Alega inobservância ao princípio da decisão motivada e falta de fundamentação para a sua condenação, o que contrariou o disposto no art. 98, IX, da CF/88.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
IV. Sem razão a agravante. De início, tem-se que o Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
V. No caso, da simples leitura da sentença e acórdão é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Conforme os termos da sentença, o autor realizou cadastro na plataforma da agravante, informando seus dados pessoais e o interesse de contrair empréstimo. Entendeu-se que houve vazamento de tais dados, uma vez que não teria como as estelionatárias saberem o e-mail e número de telefone do autor e cadastro na empresa agravante. Nesse contexto, concluiu-se que o requerente foi induzido a pagar quantias acreditando que após os pagamentos receberia o valor do empréstimo. Assim, houve condenação da agravante a pagar os valores de R$4.365,30 e R$8.000,00, a título de repetição do indébito, e R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais. O recurso inominado foi conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrente, ora agravante, ao pagamento de metade dos valores transferidos pelo autor, na forma simples, no total de R$ 3.091,33 (três mil e noventa e um reais e trinta e três centavos), e afastar a repetição de indébito e o dano moral.
VI. No que toca ao art. 93, inciso IX, da CF/88, a Excelsa Corte fixou a tese de que o aludido dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema n. 339/STF), como se deu no presente caso, devendo ser rejeitada a impugnação da agravante.
VII. Delineado esse cenário, note-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
VIII. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.